Tribunal: TJSP
Processo: 2201438-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Recebimento da inicial seguida de determinação de intimação do MP. Decisão agravada que não conheceu dos segundos embargos de declaração, opostos pelo agravante, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa. Ministério Público que possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Embargos de declaração opostos contra despacho.

Ementa:
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Recebimento da inicial seguida de determinação de intimação do MP. Decisão agravada que não conheceu dos segundos embargos de declaração, opostos pelo agravante, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa. Ministério Público que possui a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Embargos de declaração opostos contra despacho. Inadmissibilidade manifesta. Multa corretamente aplicada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201438-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante WLADMIR
FAUSTINO SAPORINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201438-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 7802
Agravo de Instrumento no: 2201438-48.2020.8.26.0000
Agravante: Wladmir Faustino Saporino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Tatuí
Comarca: Tatuí
Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Recebimento
da inicial seguida de determinação de intimação do MP. Decisão
agravada que não conheceu dos segundos embargos de declaração,
opostos pelo agravante, e aplicou multa de 1% sobre o valor da
causa. Ministério Público que possui a prerrogativa de ser
pessoalmente intimado. Embargos de declaração opostos contra
despacho. Inadmissibilidade manifesta. Multa corretamente
aplicada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa.
A r. decisão de primeiro grau manteve o parcial recebimento da
inicial e indeferiu os primeiros embargos de declaração opostos por Wladmir Faustino
Saporino, ora agravante. Ademais, não conheceu dos segundos embargos, aplicando multa
de 1% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios, nos termos do art.
1.026, §2o, do CPC.
Inconformado, agrava Wladmir. Requer, em suma, o afastamento
da multa e novo julgamento do segundo recurso interposto.
O efeito recursal foi indeferido.
Contraminuta apresentada.
A PGJ se manifestou pelo desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, o agravante opôs embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201438-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
829/823) contra a decisão de fls. 821/823 que recebeu parcialmente a inicial, julgando
extinta a ação contra Almiro Campos Soares Júnior, Maurício dos Santos Pereira, Fábio
Regino Sacco e Daniel Gomes Belanga.
Foi determinada manifestação das partes contrárias por publicação
no diário oficial (fls. 838 e 845). Após, a fls. 846, foi determinada intimação pessoal do
Ministério Público. Contra esta determinação, o agravante interpôs os segundos embargos
de declaração (fls. 856/865).
Nos termos dos artigos 180 e 183, § 1o, do CPC, o Ministério
Público deve ser intimado pessoalmente, o que, até a determinação de fls. 846, não havia
sido providenciado pela Serventia.
Assim, a irresignação do agravante não possui nenhum fundamento,
além de ter sido interposto recurso contra despacho, o que é manifestamente inadmissível
nos termos do art. 1.001 do CPC.
Evidente a intenção do agravante em retardar a marcha processual
ao interpor consecutivos embargos de declaração, sendo o segundo manifestamente
incabível. Não há desacerto na decisão que, além de não conhecer o recurso, aplicou a
multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR